Tribunal: STJ
Processo: 5003156-97.2018.8.21.0072
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191482 - RS (2022/0254899-7)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
:
PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
AGRAVADO
:
VIA S.A. INCORPORADOR DO
AGRAVADO
:
NOVA CASA BAHIA S/A
ADVOGADOS
:
PAULO ROBERTO ANDRADE - SP172953
NAÍLA RADTKE HINZ DOS SANTOS - SP285763
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA
TRIBUTÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO DE MATERIAL
PARA FORMAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DA
CAPITULAÇÃO LEGAL DA PENALIDADE. ART. 142 DO CTN.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O
FUNDAMENTO LEGAL DO LANÇAMENTO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A decisão agravada, em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, assentou que a penalidade integra o lançamento
tributário e que sua capitulação legal é elemento essencial do ato
administrativo, cuja constituição do crédito compete privativamente à
autoridade administrativa, nos termos do art. 142 do Código Tributário
Nacional.
2. O controle jurisdicional de legalidade autoriza a anulação do
lançamento viciado, mas não a recapitulação da infração tributária, atividade
que compete à autoridade administrativa fiscal.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA56967926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c378270-988f-4f3b-a64d-1d5c3e871fb0

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56967926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c378270-988f-4f3b-a64d-1d5c3e871fb0

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191482 - RS(2022/0254899-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
AGRAVADO
: VIA S.A. INCORPORADOR DO
AGRAVADO
: NOVA CASA BAHIA S/A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ANDRADE - SP172953
NAÍLA RADTKE HINZ DOS SANTOS - SP285763
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA
TRIBUTÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO DE MATERIAL
PARA FORMAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DA
CAPITULAÇÃO LEGAL DA PENALIDADE.
DO CTN.
ART. 142
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O
FUNDAMENTO LEGAL DO LANÇAMENTO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A decisão agravada, em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, assentou que a penalidade integra o lançamento
tributário e que sua capitulação legal é elemento essencial do ato
administrativo, cuja constituição do crédito compete privativamente à
autoridade administrativa, nos termos do
do Código Tributário
art. 142
Nacional.
2. O controle jurisdicional de legalidade autoriza a anulação do
lançamento viciado, mas não a recapitulação da infração tributária, atividade
que compete à autoridade administrativa fiscal.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL contra decisão monocrática, de minha relatoria, que conheceu e deu provimento ao
recurso especial do particular para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos
autos ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, a fim
de reexaminar a apelação considerando exclusivamente o fundamento legal da multa
originalmente consignado na CDA, conforme a seguinte ementa (fl. 787):

Documento eletrônico VDA56669464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:31
Código de Controle do Documento: 92cb7000-5203-4ba2-865d-8c457a1b52f7

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. MULTA
TRIBUTÁRIA.
DO CTN. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO
ART. 142
LEGAL
DA
INFRAÇÃO
PELO
JUDICIÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE NOVO LANÇAMENTO. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nas razões do agravo interno (fls. 800-804), o agravante alega que a decisão
agravada partiu de premissa incorreta ao equiparar o reenquadramento da penalidade a
revisão de lançamento, quando o acórdão de origem teria apenas exercido controle de
legalidade aplicando a norma adequada. Acrescenta que, ao verificar a inexistência de
lesão ao erário, seria legítima a adequação da capitulação para infração sem usurpação de
competência administrativa. Afirma que a legislação estadual distingue infração material
e formal e que os precedentes citados não corresponderiam exatamente à situação dos
autos. Por fim, requer o provimento do agravo interno, postulando a reforma da decisão
monocrática para negar provimento ao recurso especial da parte adversa.
Foi apresentada resposta ao agravo interno, às fls. 809-811.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A decisão agravada apreciou a controvérsia de forma fundamentada, à luz da
jurisprudência consolidada desta Corte, e os argumentos deduzidos pelo agravante não
são capazes de infirmá-la.
A questão central reside em saber se o Tribunal de origem, ao alterar o
fundamento legal da infração tributária previsto na CDA (substituindo a multa capitulada
no
o, inciso II, da Lei Estadual n.
pela penalidade prevista no
art. 9
6.537/73
alínea , do mesmo diploma), exerceu legítimo controle de legalidade
art. 11, inciso II,
c
ou promoveu indevida alteração do lançamento tributário nos termos do
do CTN.
art. 142
O agravante sustenta que o acórdão de origem limitou-se a aplicar a norma
jurídica correta diante dos fatos incontroversos, sem usurpar a competência da autoridade
administrativa, e que a decisão agravada teria partido de premissa equivocada ao
equiparar o reenquadramento da penalidade a um novo lançamento.
A tese não se sustenta.
O
do Código Tributário Nacional atribui privativamente à autoridade
art. 142
administrativa a atividade de constituir o crédito tributário pelo lançamento, incluindo
expressamente, entre os elementos dessa atividade, a propositura da aplicação da
penalidade cabível. A penalidade, portanto, integra o lançamento tributário, e sua
capitulação legal constitui elemento essencial do ato administrativo.
Documento eletrônico VDA56669464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:31
Código de Controle do Documento: 92cb7000-5203-4ba2-865d-8c457a1b52f7

Confira-se, por oportuno a redação do dispositivo:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
(grifos acrescidos).
penalidade cabível

No caso dos autos, o auto de infração capitulou a conduta com fundamento no
o, inciso II, da Lei Estadual n.
O Tribunal de origem afastou essa
art. 9
6.537/73.
capitulação e aplicou penalidade diversa, prevista em dispositivo legal distinto (o
alínea
, da mesma lei). Isso não configura mera adequação ou
art. 11, inciso II,
c
correção aritmética, mas verdadeira substituição do fundamento legal da sanção.
O controle jurisdicional de legalidade autoriza o Judiciário a anular, total ou
parcialmente, o lançamento tributário quando identificar vícios. Não o autoriza, contudo,
a substituir a autoridade fiscal na recapitulação da infração, ainda que para aplicar
penalidade menos gravosa. Se a capitulação originária se revela inadequada, a
consequência é a nulidade do lançamento nesse ponto, cabendo à autoridade
administrativa, se for o caso, proceder a novo lançamento.
Registre-se ainda, em reforço, que a penalidade tributária, por ostentar
natureza sancionatória, submete-se a exigências de tipicidade e de vinculação à
imputação específica dirigida ao contribuinte, de modo que a alteração judicial da
capitulação pode comprometer o devido processo legal referente à aplicação da
penalidade no processo administrativo fiscal, afastando o contraditório e a ampla defesa
pelo autuado com base na infração que lhe foi originalmente imputada.
Noutra ponta, o agravante afirma que os precedentes invocados na decisão
agravada não corresponderiam à situação dos autos, por tratarem de hipóteses diversas. A
objeção não procede.
A
dos julgados citados repousa na vedação de que o Poder
ratio decidendi
Judiciário altere o critério jurídico do lançamento, e a penalidade, como consignado,
integra esse ato. A vedação não se limita à modificação do fundamento legal do tributo,
alcançando igualmente a substituição do fundamento legal da penalidade, porquanto
ambos compõem o mesmo ato administrativo de lançamento.
A propósito, importante repisar o julgado desta Segunda Turma, sob a
relatoria da Saudosa Ministra Assusete Magalhães, que tratou exatamente da
controvérsia em questão:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL. AUTO DE LANÇAMENTO. MODIFICAÇÃO DA
Documento eletrônico VDA56669464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:31
Código de Controle do Documento: 92cb7000-5203-4ba2-865d-8c457a1b52f7

.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. NECESSIDADE DE NOVO LANÇAMENTO
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do
.
CPC/2015
II. Na origem, trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal, visando a
desconstituição de Auto de Lançamento fundado em suposto cometimento de
infração material tipificada no
o, I,
, da Lei Estadual
Na
art. 8
d
6.537/73.
sentença, consignando que "restou comprovado que o imposto devido na
operação foi devidamente recolhido" e que "incide apenas multa por infração
formal, em virtude da inexistência de dano ao Erário", o Juízo julgou
parcialmente procedente a demanda,
,
para enquadrar a infração como formal
, com aplicação de multa de
nos termos do
V, , da Lei Estadual
art. 11,
f
6.537/73
10% (dez por cento) sobre o valor das mercadorias. Inconformadas, ambas as partes
apelaram, restando mantida a sentença pelo Tribunal local. Interpostos Recursos
Especial e Extraordinário, a parte autora, no Especial, apontou violação ao
, sustentando que, "tendo o Fisco Estadual se equivocado na
do CTN
art. 142
tipificação da conduta do contribuinte, cumpre à própria autoridade fiscal do Estado
efetuar nova lavratura de auto de lançamento, qualificando a conduta da Recorrente
como infração formal e aplicando a respectiva penalidade pecuniária", e que, "sendo
a infração enquadrada pela Fazenda de forma equivocada, nulo é o auto de
lançamento, em sua totalidade". Nesta Corte o Recurso Especial foi provido, em
juízo de retratação, de modo a julgar totalmente procedente o pedido
, ensejando a interposição do presente Agravo,
formulado nesta Ação Anulatória
pelo ente público.
III. Na forma da jurisprudência do STJ, "o Poder Judiciário não tem
competência para alterar o lançamento tributário, sob pena de usurpar a
competência da autoridade administrativa. Nesse diapasão, uma vez
modificada a legislação tributária aplicável, faz-se essencial um novo
(STJ, AgRg nos EDcl no
lançamento, consoante a exegese do
do CTN"
art. 142
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
REsp 1.489.751/PR
TURMA, DJe de
. Em igual sentido: STJ,
, Rel.
02/06/2015)
REsp 1.034.171/RS
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/10/2009;
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
REsp 1.162.646/PR
TURMA, DJe de
AgRg no
, Rel. Ministro
20/09/2010;
AREsp 38.739/PR
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/09/2014;
, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
REsp 1.873.394/PE
DJe de 11/11/2022.
IV. Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no
, relatora Ministra Assusete
REsp n. 1.848.366/RS
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifos
13/2/2023,
17/2/2023;
acrescidos.)

No mesmo sentido, vai a decisão monocrática do Ministro Afrânio Vilela no
AgInt no REsp n. 1.905.046 (DJEN de
.
10/3/2026)
Em reforço, importante rememorar que a Primeira Seção deste Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.
firmou
1350/STJ,
compreensão segundo a qual a deficiência na indicação do fundamento legal da exação
Documento eletrônico VDA56669464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:31
Código de Controle do Documento: 92cb7000-5203-4ba2-865d-8c457a1b52f7

na CDA espelha deficiência no próprio ato de lançamento, não configurando simples
erro formal passível de correção por mera substituição do título executivo
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de
(REsp n. 2.194.708/SC
.
22/10/2025)
Por fim, o agravante sustenta que a legislação estadual distingue infração
material e formal com base no critério da lesão ao erário, e que, sendo incontroversa a
ausência de prejuízo, seria legítima a adequação da capitulação pelo Judiciário.
O argumento confunde o mérito da pretensão com a competência para acolhê-
la. A circunstância de que os fatos podem, em tese, amoldar-se a tipo infracional diverso
não transfere ao Poder Judiciário a competência para promover o reenquadramento.
Reconhecida a inadequação entre a capitulação constante do lançamento e a situação
fática verificada, cabe ao Judiciário pronunciar a nulidade, e não refazer o ato
administrativo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56669464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:01:31
Código de Controle do Documento: 92cb7000-5203-4ba2-865d-8c457a1b52f7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.191.482 / RS
Número Registro: 2022/0254899-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00087398520178210072 00121028520148210072 121028520148210072 50031569720188210072
87398520178210072
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VIA S.A. INCORPORADOR DO
_
: NOVA CASA BAHIA S/A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ANDRADE - SP172953
NAÍLA RADTKE HINZ DOS SANTOS - SP285763
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
AGRAVADO
: VIA S.A. INCORPORADOR DO
AGRAVADO
: NOVA CASA BAHIA S/A
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ANDRADE - SP172953
NAÍLA RADTKE HINZ DOS SANTOS - SP285763
Documento eletrônico VDA56935592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:01
Código de Controle do Documento: eebb0b80-a28b-43c8-80b0-c382c2a30eaa

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:01
Código de Controle do Documento: eebb0b80-a28b-43c8-80b0-c382c2a30eaa